Tribunal: TJSP
Processo: 1003096-22.2022.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcello do Amaral Perino
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL (DISTRATO) C.C. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE QUANTIAS PAGAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. ACOLHIMENTO. FIRMADA TESE PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SEGUNDO A QUAL EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DEVIDAMENTE REGISTRADO EM CARTÓRIO, A RESOLUÇÃO DO PACTO, NA HIPÓTESE DE INADIMPLEMENTO DO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL (DISTRATO) C.C. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE QUANTIAS PAGAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. ACOLHIMENTO. FIRMADA TESE PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SEGUNDO A QUAL EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DEVIDAMENTE REGISTRADO EM CARTÓRIO, A RESOLUÇÃO DO PACTO, NA HIPÓTESE DE INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR, DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO EM MORA, DEVERÁ OBSERVAR A FORMA PREVISTA NA LEI No 9.514/97, POR SE TRATAR DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEMA 1095 C.STJ. REGISTRADA A ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL, SENDO INCONTROVERSA A MORA DA AUTORA/APELADA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA QUE SE DEU NA FORMA PREVISTA NOS ARTIGOS 26 E 27 DA LEI N.o 9.514/97. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.